Tribunal: TJBA
Processo: 0000542-84.2015.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000542-84.2015.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

APELADO: CLAUDIO ALMEIDA MACEDO

Advogado(s)
:
ERASMO BAGIO MARQUES SILVA, KARINA MARQUES MENEZES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA VINCULADA A SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO OU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piatã contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança ajuizada por servidor público, para condená-lo ao pagamento de quantia correspondente a gratificação suprimida (ID 103107255).

2 - O município recorrente sustenta que o servidor, motorista concursado, realizou serviços extraordinários e trabalho noturno em desvio temporário na Secretaria Municipal de Saúde, justificando o pagamento transitório de gratificações e a legalidade da supressão com o retorno à Secretaria de Transporte (ID 103108520).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a supressão de gratificação recebida de forma continuada pelo servidor é legítima, sob o argumento de que a vantagem possuía caráter transitório e vinculado a serviços extraordinários prestados em outra secretaria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A relação jurídica entre o servidor público e a administração municipal é regida pelo princípio da legalidade, exigindo que a concessão e o pagamento de vantagens pecuniárias observem as regras previstas em lei (artigo 37, caput, da Constituição Federal).

5 - Os demonstrativos de pagamento juntados aos autos comprovam que o servidor recebeu a gratificação de forma regular e continuada, mantendo a mesma lotação de origem, sem qualquer registro de prestação de serviços na Secretaria de Saúde ou mudança de lotação durante o período de pagamento ou de sua supressão (ID 103107230, fls. 17-33).

6 - O ente público não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a apresentar alegações genéricas desprovidas de suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei Municipal nº 03/1995, art. 66; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000542-84.2015.8.05.0193, da Comarca de Piatã, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE PIATÃ
e Apelado
CLÁUDIO ALMEIDA MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.